Tribunal: TJBA
Processo: 8017353-28.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8017353-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS CONSUMIDOR E REGISTRO PUBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA
PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Comarca de Senhor do Bonfim/BA no curso de ação regressiva ajuizada pela Allianz Seguros S.A. contra a suposta causadora de acidente de trânsito. O juízo da Comarca de Jaguarari/BA, para onde foi inicialmente distribuída a ação, declinou da competência de ofício.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação regressiva de seguradora decorrente de acidente de trânsito, a competência territorial deve observar o foro do local do fato danoso; e (ii) saber se a competência relativa pode ser declinada de ofício pelo juízo, mesmo sem manifestação da parte interessada.

III. Razões de decidir
Conforme entendimento do STJ, a seguradora não se equipara ao consumidor para fins de foro privilegiado, devendo prevalecer o foro do local do fato danoso, conforme o art. 53, IV, "a", do CPC.
A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. Não tendo a parte ré sido citada nem arguido a incompetência, mostra-se indevida a atuação do Juízo Suscitado.
A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a nulidade da decisão que, de ofício, declara a incompetência relativa, especialmente sem a participação da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente. Competência reconhecida do Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari/BA.
Tese de julgamento: “1. A sub-rogação da seguradora não lhe confere foro privilegiado, devendo a ação regressiva ser ajuizada no foro do local do fato danoso, nos termos do art. 53, IV, ‘a’, do CPC. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo necessária sua arguição pela parte interessada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, IV, “a”; 64, §1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, REsp nº 2.099.676/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024; AgInt no CC 181.353/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8017353-28.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/
BA

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JAGUARARI
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA